Tribunal: TJSP
Processo: 2238563-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Bens móveis indicados à penhora pela executada – Manifestação da instituição financeira agravada, no sentido de que os bens nomeados à penhora são de difícil alienação e possuem pouca efetividade na satisfação do débito - Decisão do Juízo que acolheu a recusa do exequente – Princípio da menor onerosidade que não suplanta o

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Bens móveis indicados à penhora pela executada – Manifestação da instituição financeira agravada, no sentido de que os bens nomeados à penhora são de difícil alienação e possuem pouca efetividade na satisfação do débito - Decisão do Juízo que acolheu a recusa do exequente – Princípio da menor onerosidade que não suplanta o interesse do credor de ver satisfeito o seu crédito – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238563-50.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32350
Registro: 2020.0001047694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238563-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRASTATES DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238563-50.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32350
VOTO No: 32350
AGRAVO No: 2238563-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE : BRASTATES DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
AGDO : BANCO DO BRASIL S/A.
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial
Bens móveis indicados à penhora pela
executada
Manifestação da instituição financeira
agravada, no sentido de que os bens nomeados à penhora
são de difícil alienação e possuem pouca efetividade na
satisfação do débito - Decisão do Juízo que acolheu a recusa
do exequente
Princípio da menor onerosidade que não
suplanta o interesse do credor de ver satisfeito o seu crédito
Decisão mantida Recurso desprovido.
1 - Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de decisão de fls. 18
que, em ação de execução de título extrajudicial,
entendeu que a aceitação pelo exequente dos bens
ofertados à penhora, não é obrigatória.
Sustenta o agravante que ofereceu bens à
penhora às fls. 185/190, suficientes para garantia da
execução. Registra que são os únicos bens dos executados,
conforme demonstrado pelas pesquisas realizadas (fls.
04).
Embora
tenha
buscado
solução
com
a
indicação, até o momento o banco exequente não manifestou
sua concordância e pediu prazo, conforme fls. 193,
diferente do que considerou o D. Magistrado. No entanto,
o oferecimento está de acordo com o dispositivo legal
aplicável, em especial com o artigo 829, §2°, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238563-50.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32350
Também, deve-se considerar que a penhora deve ser a menos
onerosa ao devedor, nos exatos termos do Artigo 805, do
CPC (fls. 04/05).
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, para determinar que sejam aceitos os bens
móveis indicados à penhora para cumprimento da obrigação
(fls. 06).
Recurso formalmente em ordem, processado
sem
a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo resposta ás fls. 31/33.
É o relatório do necessário.
2
A presente insurgência não merece
provimento. Transcreve-se abaixo teor da decisão hostilizada: “Vistos.
Fl. 193, fls. 194/196: A execução se
opera-se em prol do exequente que visa colocar o
credor em situação de satisfatoriedade que se
encontrava antes do inadimplemento.
Na
hipótese,
os
bens
oferecidos
descumprem inequivodacamente a ordem de preferência
prevista no art.835, do NCPC/2015, não se tornando
obrigatória a aceitação pelo exequente, que, inclusive, discordou expressamente dos bens oferecidos.
Por ora, defiro o prazo requerido pelo
exequente, para busca de bens em nome do executado.
Intime-se” (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238563-50.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32350
Inicialmente, importante registrar que, a
despeito da manifestação do banco de fls. 193 (autos
originários) requerendo a concessão de prazo para,
somente após informar se concorda
ou não
com a
penhora dos bens indicados pelo recorrente (fls. 12/15),
ele já deixou claro que “os bens nomeados à penhora às
fls.
188/190
são
de
difícil
alienação
e,
consequentemente, possuem pouca efetividade na satisfação
do débito”.
Ora, pouco provável que o banco os aceite.
De todo modo, prefere antes, pesquisar em busca de outros
bens que sejam de maior efetividade.
Pois bem. A penhora visa a garantir a
execução e a realização do pagamento de modo mais fácil e
célere.
Isso justifica a recusa à penhora de bens
que se revelem de difícil alienação, outros havendo que
ensejariam execução mais eficaz (cf. REsp. 35.619-9/SP,
rel. Min. Eduardo Ribeiro, apud Theotonio Negrão, CPCLPV,
28a ed., Saraiva, p. 505).
Penhora
que
não
tem
aptidão
para
satisfazer o crédito descumpre a sua finalidade. Pode ser
recusada, sem afronta ao art. 805 do Código de Processo
Civil, pois a exigência de que a execução seja efetiva
não a torna mais onerosa (cf. REsp. 166.223/SP, rel. Min.
Ari Pargendler).
Tais fundamentos vão ao encontro dos
princípios que regem a penhora no processo executivo, no
sentido de que o seu objetivo é alcançar a maneira mais
eficiente de satisfação do crédito, obedecendo a ordem ao
“critério de simplicidade na conversão do bem” (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238563-50.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32350
Araken de Assis, Manual de Processo de Execução, RT, 4a
ed., 1997, p. 456).
De outra parte, não se ignora que a
execução deve ser realizada no interesse do credor, nos
termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, com a
satisfação do crédito da maneira mais fácil e célere
possível, a despeito do disposto no citado artigo 805 do
mesmo Código.
Na verdade, foi com esta finalidade que o
legislador arrolou no artigo 835 do Código de Processo
Civil, em ordem decrescente de importância, os bens
passíveis de penhora, dando precedência evidente aos de
maior liquidez e fácil solvabilidade, dispondo que a
constrição, em primeiro lugar, deve recair sobre dinheiro.
Deste modo, é facultado ao credor, diante
dessa gradação, recusar a nomeação de bens à penhora, na
hipótese da inobservância da ordem legal e quando o bem
oferecido
não
garante
ou,
pelo
menos,
dificulta
consideravelmente a satisfação do crédito exequendo, o
que parece ser o caso em questão.
Confira-se:
“RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO ICMS INDICAÇÃO
À PENHORA DE BENS MÓVEIS INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL
AO
ACOLHIMENTO DA GARANTIA OFERECIDA AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECUSA JUSTIFICADA DA
PARTE EXEQUENTE.
1. A penhora deve ser realizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238563-50.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32350
interesse
do
credor,
observada
a
ordem
estabelecida nos artigos 11 da Lei Federal no
6.830/80 e 805 do CPC/15.
2.
Recusa,
manifestada
pela
parte
credora, reconhecida.
3. Precedentes da jurisprudência do C.
STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça.
4. Indicação à penhora, rejeitada em
Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida,
ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte executada, desprovido” (AI
no
2018725-08.2020.8.26.0000,
rel.
Francisco
Bianco, juylg, 23/06/2020).
“EXECUÇÃO - Penhora - Recusa de bem
móvel
oferecido
pela
executada
principal
Admissibilidade Ordem de preferência é endereçada
ao exequente Inteligência do art. 835 do CPC/2015
Válida a rejeição de bens que, dentro da
razoabilidade, impliquem ônus para o credor ou se
mostrem de difícil conversibilidade em dinheiro
Ofensa
ao
princípio
do
contraditório
pelo
deferimento da penhora de dinheiro, sem prévia
oitiva do executado Inocorrência Desnecessidade de
prévia manifestação do executado sobre o pedido do
exequente
de
penhora
de
dinheiro
-
Recurso
desprovido” (AI no 2208130-97.2019.8.26.0000, rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito
Privado, julg. 03/02/2020).
Neste contexto, a manutenção da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238563-50.2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32350
hostilizada, é medida que se impõe.
Nega-se, pois, provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator